Tribunal: TJSP
Processo: 0010849-33.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010849-33.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados FABIO
HORACIO MARTINS, RODRIGO ASSIS DA SILVA e HAIANY REZENDE
KOMINATO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Processo no 0010849-33.2014.8.26.0554
Comarca de Santo André
Apelante: O Ministério Público
Apelados: Fábio Horácio Martins, Rodrigo Assis da Silva e Haiany Rezende Kominato
Voto no 44.415
Vistos etc.
I Fábio Horácio Martins, Rodrigo Assis da Silva e Haiany Rezende
Kominato, qualificados nos autos, foram denunciados no Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Santo André por infração ao artigo 157, § 2°, II do Código
Penal e, ao cabo de regular instrução, foram absolvidos de tal acusação.
Inconformado, recorreu o Ministério Público, buscando a condenação
dos réus nos termos da denúncia.
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo provimento.
É o relatório.
II Os apelados foram acusados de roubo e, como já se disse, absolvidos
por falta de provas, decisão esta que, inobstante o empenho do douto recorrente, e sem
embargo do apoio que lhe emprestou o culto fiscal da lei em seu parecer, deve ser
mantida.
Com efeito, não se produziu prova alguma, no curso da instrução
criminal, em desfavor dos apelados, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
testemunha presencial idem.
E eles sempre negaram a participação no fato, alegando que estavam
passando pelo local onde ocorria uma confusão, com a qual nada tinham a ver.
E de acordo com o artigo 155 do CPP, o juiz não poderá proferir decisão
condenatória com base em elementos obtidos na fase do inquérito policial que não
forem repetidas em juízo.
Nestas condições, é de ser mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
III Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Joao Morenghi
Relator